Tribunal: CARF
Processo: 13609.001763/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.001763/2010-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
ALVARO EDMAR ROCHA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
É improcedente o lançamento na parte que exige do contribuinte a
comprovação de movimentação de recursos em um suposto contrato de mútuo
quando os elementos juntados aos autos apontam para operação de natureza
diversa.
Incide Imposto sobre a Renda sobre os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do acréscimo patrimonial a
descoberto com a inclusão, como origem de recursos, em abril de 2006, do valor de R$
978.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-43.136,
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 259 a 266, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001763/2010-51
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração
acostado às fls. 186/196, relativo ao imposto de renda pessoa finca do ano-calendário
2006, exercício 2007, que lhe exige credito tributário no montante de R$645.017,55.
distribuído da seguinte forma:
- imposto suplementar (2904)..........................RS304.153.14
- multa de oficio...............................................R$228.114,85
- juros de mora (calculado até 11/2010)...........R$112.749,56
- total................................................................R$645.017,55
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade lançadora, após
analisar a evolução patrimonial do sujeito passivo, a partir de documentos e
esclarecimentos que lhe foram apresentados, elaborou um demonstrativo de fluxo
financeiro mensal (fl. 193) e reintimou o sujeito passivo para que ele tomasse ciência
desse demonstrativo e justificasse os elementos e valores ali especificados. O intimado
também deveria comprovar a efetividade dos recebimentos dos recursos dos credores
José Afonso Gonçalves (R$980.000.00) e WMD Carvoejamento Ltda (R$200.000,00).
Registra a fiscalização que. em resposta, o sujeito passivo reitera as informações
já prestadas acerca dos empréstimos obtidos junto aos credores acima indicados, junta
um contrato de mútuo e duas notas promissórias, desacompanhados de qualquer
comprovante da efetividade do recebimento dos respectivos valores.
Destaca a autoridade fiscal que, em relação ao credor José Afonso Gonçalves, o
sujeito passivo apresenta uma nota promissória no valor de RS978.000.00 com
vencimento em 01/02/2018 e, com referência ao credor WMD Carvoejamento Ltda
(cujo responsável legal é o Sr. José Afonso Gonçalves), apresenta um contrato de
mútuo e uma nota promissória no valor de RS200.000,00 com vencimento em
10/01/2012. Destaca ainda que o Sr. José Afonso Gonçalves não incluiu em sua
declaração de ajuste anual a informação sobre o empréstimo concedido.
Em face da falta de comprovação de todos os recursos utilizados pelo
contribuinte foi apurado um acréscimo patrimonial a descoberto nos valores de
R$968.160.49
em
30/04/2006
e
R$139.800.00
em
30/06/2006,
conforme
demonstrativo de variação patrimonial de fl. 197.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 191 a 197.
Da Impugnação ao lançamento
Cientificado do lançamento em 16/12/2010 (fl. 199), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 201 a 205 e fls. 209 a 216, em 06/01/2011.
Salienta que. conforme se depreende do lançamento fiscal a variação
patrimonial a descoberto teve sua origem exclusivamente na desconsideração dos
valores correspondentes à divida contraída pelo contribuinte junto ao Sr. José Afonso
Gonçalves e â empresa WMD Carvoejamento Ltda e aduz que, assim, uma vez
comprovadas as respectivas operações, a pretensão fiscal deve ser afastada.
Informa que adquiriu 980.000 quotas do capital da Indústria Siderúrgica de
Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda. - SIMASUL, sendo que destas, 978.000. no
valor total de RS978.000,00. foram adquiridas do Sr. José Afonso Gonçalves, e seu
respectivo valor não foi pago por ocasião da alteração contratual, uma vez que
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

assumiu o compromisso de quitá-lo posteriormente, como registra a alteração
mencionada:
§ 5o O pagamento dos valores das quotas da sociedade cedidas e pendentes de
pagamento será efetuado até o dia 01/02/2018 mediante o resgate das notas
promissórias emitidas na data da assinatura deste instrumento e entregue ao cedente.
qual seja, José Afonso Gonçalves, sendo que para fins de resgate das notas
promissórias, os valores destas serão acrescidos de atualização monetária consoantes
índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais e IGP-M
mensalmente a contar da data da emissão da nota promissória, isto é 01/02/2006.
Alega que assim não comprovou o ingresso dos recursos como queria a
fiscalização porque efetivamente tais recursos nunca foram recebidos.
Destaca que a alteração do contrato social é documento oficial, levado a registro
público na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o no 54192559 em
28.04.2006 e, por conseguinte, tem fé pública, inclusive perante a terceiros.
Contesta a afirmação da auditoria de que o Sr. José Afonso Gonçalves não
declarou os valores correspondentes ao crédito sob o argumento de que a aquisição
das quotas foi a prazo e adverte que, se o mutuante, por qualquer motivo, não prestou
tal informação, a operação do empréstimo não pode ser completamente
desclassificada, eis que se encontra lastreada em documentação hábil e idônea. Aduz
que, além disso, não tem controle sobre a declaração de imposto de renda de terceiros.
Informa a juntada de cópia do contrato de mútuo firmado com a empresa WMD
Carvoejamento Ltda., bem como de cópia do Livro Caixa de janeiro de 2005, onde
consta o lançamento do empréstimo concedido.
Argumenta que o Contrato de Mútuo é documento formal e tem fundamento
legal no Código Civil Brasileiro; que foi oferecida garantia real para o adimplemento
da obrigação, constituída pela hipoteca de um imóvel, tendo sido a operação revestida
de todas as formalidades exigidas pela lei.
Ressalta que inexiste lei que obrigue a utilização de cheques ou de transferência
bancária para a formalização das transações financeiras, pois o Real moeda nacional,
tem poder liberatório e livre curso.
Tece extenso arrazoado, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, buscando
demonstrar que o fato tributável deveria ter sido "demoradamente" comprovado pela
fiscalização, circunstância que. segundo ele, não ocorreu. Busca também demonstrar
que a verdade material se evidencia tanto na existência do instrumento de alteração
contratual onde ficou registrado que o pagamento pela cessão de quotas da empresa
não ocorreu, constituindo-se a transação em uma divida para ele de RS97S.000.00,
como no contrato de mútuo correspondente ao empréstimo de RS200.000,00.
Requer a improcedência do lançamento.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse não for justificado pelos rendimentos isentos,
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
DÍVIDA. PROVA.
As dívidas passíveis de serem computadas como origem de recursos são
apenas aquelas comprovadas por meio de elemento hábil de prova da
efetividade da operação alegada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 16 de abril de 2013, conforme AR de fl. 297, ainda
inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 271 a 285, em 10 de maio de
2008, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do julgador
de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa inicia propriamente a apresentação de
argumentos que amparam seu intento de ver reconhecida a improcedência integral do
lançamento.
A celeuma fiscal decorre, basicamente, da identificação de acréscimo patrimonial
a descoberto decorrente da desconsideração, pela fiscalização, de origens correspondentes a
dívidas e ônus reais informados em DIRPF, no valor de R$ 980.000,00 e R$ 200.000,00.
DA DÍVIDA DE R$ 978.000,00
No que tange à alegada origem de recursos no valor de R$ 978.000,00, tratada
pelas Autoridades lançadora e julgadora como sendo empréstimo obtido junto ao Sr. José Afonso
Gonçalves, o recorrente ressalta que não se trata de empréstimo, mas de compromisso de
pagamento assumido em decorrência de operação de compra de quotas da sociedade denominada
Siderúrgica Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda – SIMASUL, fato devidamente registrado em
alteração contratual, com vinculação expressa a nota promissória.
Afirma não poder ser cobrado pela falta de informação da operação na declaração
do Sr. José Afonso, sendo que fez o que lhe cabia que seria o lançamento da aquisição em sua
DIRPF, tanto na ficha de Bens e Direitos como na ficha dívidas e ônus reais.
Sobre tal operação, a Autoridade Lançadora asseverou, em fl. 193 e ss, que, em
relação às dívidas citadas na DIRPF/2007 o sujeito passivo foi intimado a comprovar a
efetividade dos recebimentos dos recursos do Sr. José Afonso Gonçalves, no importe de R$
980.000,00, tendo sido mais uma vez oportunizado ao fiscalizado a comprovação da efetividade
dos recebimentos das dívidas contraídas, porém, o intimado teria reiterado informação prestada
anteriormente, em 06/12/2010, sem demonstrar o recebimento dos valores do Sr. José Afonso.
O excerto abaixo evidencia com clareza a avaliação da Autoridade fiscal, fl. 194:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

A declaração de bens da DIRPF possibilita o controle dos rendimentos por meio da
análise da evolução patrimonial e o contribuinte do imposto de renda está sujeito a
comprovar, mediante documentos e esclarecimentos, as origens de recursos declaradas e
as alterações ocorridas em seu patrimônio, sempre que intimado a fazê-lo.
Neste procedimento fiscal optou-se por exigir a comprovação do recebimento do
empréstimo declarado, ato que constitui ingresso de recursos, e o sujeito passivo
limitou-se a alegar e a apresentar um contrato de mútuo e duas notas promissórias,
mesmo tendo sido intimado duas vezes a comprovar a efetividade do recebimento dos
recursos.
Ressalte-se que uma das notas promissórias foi emitida para o credor Sr. José Afonso
Gonçalves, CPF 161.808.016-49 no valor de R$ 978.000,00, com vencimento em
01/02/2018 (fl. 107) e a outra nota promissória foi emitida para outro credor, WMD
Carvoejamento Ltda, CNPJ 01.719.832/0001-25 (cujo responsável é o Sr. José Afonso
Gonçalves), no valor de R$ 200.000,00, sem preenchimento da data de vencimento (fl.
108). Consta no contrato de mútuo apresentado entre o sujeito passivo e a WMD
Carvoejamento Ltda que trata-se de um empréstimo de R$ 200.000,00 em dinheiro e
que a data de vencimento para pagamento da dívida é do dia 10 de janeiro de 2012.
A análise dos autos evidencia que o Agente fiscal requereu, mediante intimação
regular, fl. 3, dentre outras informações, a apresentação e comprovantes de integralização de
capital na empresa SIMASUL e a comprovação das dívidas e ônus reais declaradas.
O fiscalizado apresentou a resposta de fl. 11/12 em que juntou alteração de
Contrato Social em que consta a aquisição das quotas e a forma de pagamento, bem assim nota
promissória da dívida com o Sr. José Afonso Goncalves, esta acostada às fl. 110.
Há esclarecimento nos autos de que a dívida seria de R$ 978.000,00, já que parte
das cotas, no montante de 2000, foi adquirida e paga em espécie por R$ 2.000,00.
A citada alteração contratual consta de fl.13/14, de onde se extrai:
§1°. O sócio Jose Afonso Gonçalves, titular de 6.994.000,00 (seis milhões, novecentos
e noventa e quatro mil) cotas, cede e transfere as seguintes cotas:
(...)
b) Cede e transfere 978.000 (novecentos e setenta e oito mil) cotas para Álvaro Edmar
Rocha Machado, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, inscrito no CPF (MF) sob n°. 221.183.066-87, portador da Cl n°. MG-
806.258 expedida pela SSP/MG em 18/03/1997, natural de Cordisburgo, MG, residente
e domiciliado na rua Raimundo Candido Avelar, n°. 444, bairro São Cristóvão, cidade
Sete Lagoas, MG, CEP 35.700-275;
(...)
§5°. O pagamento dos valores dos quotas do sociedade cedidas e pendentes de
pagamento será efetuado ate o dia 01/02/2018 mediante o resgate das notas promissórias
emitidas na data da assinatura deste instrumento e entregue ao cedente, qual seja, José
Afonso Gonçalves, sendo que para fins de regaste das notas promissórias, os valores
destas serão acrescidos de atualização monetária consoante índice da Tabela da
Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais e IGP-M mensalmente a contar da
data da emissão da nota promissória, isto é, 01/02/2006.
Após a análises dos esclarecimentos prestados, houve a expedição de nova
intimação, fl. 159, onde foi novamente requerida a demonstração da efetividade do recebimentos
dos recursos do Sr. José Afonso Goncalves. Tendo o fiscalizado afirmado, mais uma vez, fl. 162:
Em 17.04.2006, entrei de sócio na SIMASUL, participação no capital social no valor de
R$ 980.000,00 ( novecentos e oitenta mil reais ) com quitação das quotas até
01.02.2018, conforme clausula primeira, parágrafo 5o da Quinta Alteração do Contrato
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

Social, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul, sob o n°
54192559 em 28.04.2006. (...)
Esclarecimentos em relação às dívidas citadas na DIRPF/2007.
CREDOR JOSÉ AFONSO GONÇALVES, CPF 161.808.016-49 R$ 980.000,00.
Valor devedor referente aquisição das quotas de capital social da Industria Siderúrgica
de Ferro Gusa Mato Grosso do Sul Ltda., CNPJ 07.084.299/0001-59, conforme a
Quinta Alteração do Contrato Social registrada na Junta Comercial do Estado de Mato
Grosso do Sul, sob o n° 54192559 em 28.04.2006, onde na clausula primeira, parágrafo
5o menciona o referido debito, com vencimento para 01.02.2018.
Na impugnação o contribuinte afirmou que não comprovou o ingresso de valores
porque, de fato, nunca foram recebidos, reportando-se mais uma vez à operação de cessão de
cotas devidamente registrada.
Analisando o tema a Decisão recorrida concluiu:
Com referência ao empréstimo relativo ao valor de R$978.000,00, o impugnante,
embora o informe em sua DIRPF/2007, não apresenta o respectivo contrato, tampouco
documentos que confirmem sua realização. A nota promissória e a informação
consignada na 5a alteração contratual do contrato da Siderúrgica de Ferro Gusa Mato
Grosso do Sul Ltda não são hábeis a demonstrar cabalmente a dívida contraída. Soma-se
a isso o fato de o credor, Sr. José Afonso Gonçalves, não ter registrado em sua
declaração de ajuste anual a informação sobre o empréstimo.
No caso sob análise, entendo desnecessárias maiores considerações por parte deste
Relator. A celeuma instaurada não reside em teses ou conceitos jurídicos, tampouco pode ser
explicada a partir de excertos de leis ou atos normativos.
A questão, que beira ao incompreensível, é de mera interpretação de texto.
Não há nos autos qualquer alegação de que tenha sido formalizado empréstimos
no valor de R$ 978.000,00 a justificar a alegada necessidade de se demonstrar o efetivo
recebimento de recursos. Ninguém recebeu nenhum recurso em dinheiro.
A documentação juntada é inequívoca de que o Sr, José Afonso cedeu parte de
suas cotas na empresa SIMASUL mediante promessa de pagamento posterior, devidamente
atualizada, representada por uma nota promissória.
Neste caso, não é crível que a mesma operação foi considerada devidamente
comprovada para fins de aplicações, mas não o foi para fins de origem. Não se afirma com isso a
regularidade da operação em si, mas não se pode exigir do contribuinte a comprovação de fato
sabidamente inexistente
Assim, tem razão a defesa em relação ao montante declarado com divida contraída
com o Sr. José Afonso, devendo-se considerar como origem de recursos, em abril de 2006, o
valor de R$ 978.000,00.
DO EMPRÉSTIMO DE R$ 200.000,00
No que se refere ao empréstimo de R$ 200.000,00m objeto do contrato de mútuo
de fl. 112 e 113, a Autoridade lançadora caminhou tal qual como no caso tratado acima, exigindo
a comprovação da operação e do efetivo recebimento dos recursos.
A DRJ, por sua vez, pontuou:
Como se vê, o contrato de mútuo em questão não tem o condão de, por si só,
comprovar a operação alegada, já que pode ser feito a qualquer tempo, com o teor que
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

convier ao interessado e trazendo valores de acordo com os seus interesses, o que o
torna pouco convincente. Trata-se de mero documento particular sem registro em
cartório, que se existente, constituiria um reforço para a credibilidade das operações,
além de conferir certeza, no mínimo, à data em que o documento foi efetivamente
firmado.
Além disso, o referido contrato também não está apoiado por outras provas
conclusivas, comprobatórias da transferência efetiva da quantia mutuada do mutuante
para a conta corrente do mutuário, da quitação do suposto empréstimo.
Valendo-se de robusta argumentação, em apertada síntese pode dizer que
recorrente rechaça tal entendimento afirmando que o contrato é documento hábil e idôneo para
comprovar a operação realizada, a qual está devidamente lançada em sua declaração de ajuste
anual, bem assim escriturada em livro caixa da mutuante. Faz ainda considerações do sobre o
conceito de renda.
Sobre a matéria, salutar rememorar os termos da legislação bem lembrada pela
decisão recorrida:
Código Tributário Nacional.
Art. 4o - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como Jato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (grifo nosso)
Lei no 7.713. de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9*a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos, bastando
para incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou titulo."
Na mesma esteira, dispõe o Decreto 3.000/99 (RIR), vigente à época dos fatos:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Não é a primeira vez que este Relator apresenta a este Colegiado Administrativo
considerações sobre tal matéria e em todas as oportunidade deixou-se claro o seu alinhamento à
corrente de pensamento que considera menos importante os aspectos formais dos instrumentos
de mútuo, prestigiando a essência das operações, em particular quando estas ocorrem entre
pessoas próximas, justificando-se, vez ou outra, alguma medida de informalidade.
A Solução de Consulta Cosit no 50/15 estabelece que, para a configuração do
mútuo, são irrelevantes os aspectos formais mediante os quais a operação se materializa e a
natureza da vinculação entre as parte, afirmando que:
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil de
2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a
obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Entendo que não há dúvidas de que mutuante e mutuário são absolutamente livres
para estabelecer taxas, prazos e valores das operações, não cabendo ao Fisco avaliar os ajustes a
partir de tais aspectos.
Não obstante, mesmo considerando, isoladamente, irrelevante a questão das
formalidades de um contrato de mútuo, entendo que as Autoridades lançadora e julgadora
tenham caminhado com louvor quando concluíram que meros contratos ou notas promissórias ou
mesmo informação em DIRPF ou livros contábeis não são suficientes à comprovação de um
mútuo, sendo necessário confirmar a recepção dos recursos envolvidos.
Outra questão absolutamente importante e indispensável é o retorno do numerário,
ou seja, a quitação do suposto empréstimo, o qual é o natural fechamento de uma operação de
crédito. O dinheiro vem e, depois, volta, não fazendo sentido entender que têm natureza de
mútuo operações que se dão em apenas uma direção, não concluindo o fluxo financeiro
característico de tais ajustes.
Embora a DRJ tenha apontado a falta de demonstração da quitação, a defesa,
mesmo apresentando seu recurso em maio de 2013, data posterior ao vencimento da suposta
dívida, que teria se dado em janeiro de 2012, não se emprenhou em demonstrar o efetiva
liquidação da operação. Do que se extrai que o valor em questão corresponde a rendimento bruto
passível de tributação, já que, para tanto, basta o benefício do contribuinte por qualquer forma e
a qualquer título.
Assim, não há retoques a serem feitos no lançamento e na decisão recorrida.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do acréscimo patrimonial a descoberto com a inclusão,
como origem de recursos, em abril de 2006, do valor de R$ 978.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.239 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.001763/2010-51

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital